Tribunal: TJSP
Processo: 1038303-15.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Colisão entre ônibus e automóvel – Conjunto probatório hábil a demonstrar a culpa exclusiva do motorista do ônibus pelo evento danoso – Danos materiais parcialmente devidos - Lucros cessantes não comprovados – Danos morais não configurados – Mero dissabor -Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.